Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701458-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO, FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS AGRAVADO: AIRTON JERONIMO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante e por FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS em desfavor de AIRTON JERONIMO DA SILVA JUNIOR (processo no 0711025-39.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, a fim de apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes ao executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador